Tribunal: STF
Processo: RHC 49794
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-19
Data de publicação: 1972-05-19

Ementa:
- SURIS. Torna-se desnecessário o pronunciamento do juiz sobre a suspensão condicional (C.P.P. - art. 697) quando a sentença condenatória impõe ao réu pena inferior ao tempo em que já se encontrava preso.
Neste caso, como no de absolvição, há apenas que pô-lo em liberdade, a menos que deva continuar preso em razão de recurso do M.P., nos casos expressamente previstos pela lei processual.